Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O SUBSTITUTO PROCESSUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS E DEMAIS INTEGRANTES DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais apresentado por terceiro interessado (sociedade de advogados).
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre sindicato e sociedade de advogados não vincula os indivíduos substituídos processualmente pela entidade sindical, em razão da ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados.
3. Ainda que a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses de determinada categoria profissional seja ampla, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida na hipótese em que existente autorização dos sindicalizados ou contrato individual firmado com cada um dos filiados, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.